Tribunal: STF
Processo: HC 214705
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.   MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO. NEGATIVA DE AUTORIA. FATOS E PROVAS. REEXAME: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisões proferidas no Superior Tribunal de Justiça, pelas quais o Ministro Relator, no julgamento do Recurso Especial nº 1.977.126/RJ, deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e não conheceu do agravo em recurso especial interposto pela defesa.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. IV, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas praticado com emprego de arma de fogo).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento à apelação da defesa para, afastando os maus antecedentes, reduzir a pena-base ao mínimo legal e aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. A pena foi redimensionada para 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e pagamento de 349 dias-multa . Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    4. A defesa e o Ministério Público interpuseram recurso especial. O Tribunal de origem admitiu o recurso ministerial e inadmitiu o da defesa. O recurso especial do Ministério Público foi provido para restabelecer a sentença, reconhecendo os maus antecedentes do paciente e afastando a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, 2006 (e-doc. 4, p. 191-198).



    5. Contra a decisão de inadmissibilidade, a defesa interpôs agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada. Foi certificado o trânsito em julgado da condenação em 22/02/2022. Após, sobreveio o protocolo de recurso extraordinário, não conhecido pelo Ministro Vice-Presidente porque já exaurida a prestação jurisdicional.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante argui a ilicitude do ingresso de policiais no domicílio do paciente e, por conseguinte, a nulidade dos atos posteriores, destacando a ausência de fundadas razões da ocorrência de situação de flagrante. Consoante alega, a diligência decorreu, unicamente, de denúncia anônima. Pondera que não há como imputar a propriedade da droga e da arma apreendidas ao paciente, pois foram localizadas na varanda do imóvel e ele encontrava-se no interior da casa. Afirma não realizada perícia datiloscópica na arma apreendida. Alega que, no momento do flagrante, havia mais uma pessoa dentro da residência, contudo não fora conduzida até a delegacia. Assevera que não foi comprovada a titularidade dos aparelhos celulares apreendidos. Argumenta a fragilidade do conjunto probatório, referindo-se aos depoimentos dos policiais militares, os quais reputa contraditórios. Pontua a harmonização dos depoimentos do réu com o da testemunha presente no local dos fatos. Salienta cabível o reconhecimento da confissão espontânea, pois um dos policiais relatou, na delegacia, ter o paciente confessado o crime.



    7. Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento das nulidades suscitadas, e, por conseguinte, a absolvição do paciente, com sua colocação em liberdade. 



    É o relatório.  



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No julgamento do recurso especial do Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a reconhecer os maus antecedentes do paciente e, consequentemente, a afastar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Tampouco adentrou na análise da matéria de fundo ao julgar o agravo em recurso especial interposto pela defesa, cingindo-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Acrescente-se que o título condenatório transitou em julgado em 22/02/2022 (e-doc. 4, p. 210), tendo sido formalizada esta impetração apenas em 26/04/2022. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/08/2018, e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    13. No caso, o Tribunal de Justiça afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio, descrevendo a situação de flagrante delito e reportando-se aos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, os quais afirmaram ter recebido informações de que o paciente, suposto traficante de vulgo “BR”, estaria escondido em uma residência. Concluiu, portanto, caracterizada a justa causa para o ingresso domiciliar. Eis os fundamentos lançados:



    “Preambularmente, impende consignar que do exame dos elementos colacionados aos autos, não se extrai algum indício de ilegalidade ou de abuso de poder na ação dos agentes policiais, daí não se cogitar de ilicitude da prova colhida, a pretexto de ter sido obtida à míngua de autorização de acesso ao local onde estavam armazenadas as drogas arrecadadas.



    De fato, os policiais que efetuaram a captura do apelante e a arrecadação do material entorpecente relataram que receberam delação dando conta de que um traficante de vulgo “BR” estaria escondido numa residência, ocasião em que se dirigiram até o local, que era um conjunto de casas, cuja entrada fora franqueada por uma senhora que ali morava, a qual informou não conhecer o apelante réu. E que, ao adentrarem no local, avistaram na primeira casa o recorrente réu, deitado na varanda, ocasião em que o abordaram.



    Verifica-se, portanto, que o encontro de elementos indicadores do delito de tráfico de drogas foi desdobramento natural da averiguação de delação recebida e, portanto, não desnatura o núcleo das declarações e não altera o fato principal, qual seja, que o recorrente tinha em depósito significativa quantidade de material entorpecente, além de uma arma de fogo.



    A par disso, deve-se ter em conta que a prisão em flagrante decorreu de estrito cumprimento do dever legal, consoante dispõe o artigo 301, do CPP, aliado ao fato de o delito de tráfico de drogas ser classificado como de natureza permanente, em que há dilação temporal do estado de flagrância, podendo a captura ser levada a efeito a qualquer hora do dia ou da noite e local.



    Diante dessa realidade, não se vislumbra irregularidade na captura em situação de flagrância tampouco na arrecadação do material entorpecente e nem ilegalidade na ação policial, para que pudesse contaminar os elementos informativos angariados.” (e-doc. 3, p. 172, grifos nossos).



    14. Consoante se observa, o ingresso dos policiais na casa do paciente se deu em vista de informações de que um traficante estava escondido na residência. A par desse aspecto, não se vislumbra a ilegalidade arguida, considerada a licitude do ingresso em residência em casos de flagrante delito, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, no núcleo do tipo “ter em depósito”. Alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da entrada dos agentes policiais no domicílio demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos)



    15. Quanto às alegações de que havia outra pessoa na casa no momento do flagrante, a qual não foi conduzida à delegacia, inexistência de exame pericial papiloscópico na arma de fogo apreendida e ausência de comprovação de titularidade dos celulares apreendidos, o Tribunal de Justiça afirmou:



    “Os fundamentos trazidos no recurso defensivo pertinentes à necessidade de prova pericial se mostram vazios e insuficientes para o fim nele preconizado. Alega a defesa que havia outra pessoa na casa onde o apelante réu estava e não foi levada a Delegacia de Polícia. Também argumenta que não houve exame pericial papiloscópico na arma de fogo apreendida. Por fim, insurge-se contra os celulares arrecadados por ausência de comprovação de titularidade e materialidade.



    O inquérito policial se presta a dar base fática ao Ministério Público, a fim de formar a sua opinio delicti. Tem natureza inquisitorial, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça sequer permite a condenação exclusivamente com base tão somente nos elementos que granjeia (AgInt no AREsp 1168591-SP, de 29/03/2017, cujo relator foi o Ministro Joel Ilan Paciornik), assim como o Supremo Tribuna Federal na Ação Penal 985- QO, de relatoria do Ministro Celso de Mello.



    Logo, a análise jurídica do pleito já evidencia a falta de amparo legal à pretensão defensiva. Mas, ainda assim, extrai-se dos autos a existência do laudo de exame em arma de fogo e munições (fls. 61/64 – i.e. 82).



    No que pertine à terceira pessoa que estaria na casa e não foi conduzida e ouvida na unidade de polícia investigativa, observa-se que a defesa não trouxe aos autos algum elemento concreto que pudesse sustentar a sua tese recursal.



    Ademais, os celulares apreendidos não foram considerados para a formação de seu convencimento.” (e-doc. 3, p. 173; grifos nossos).



    16. Também não se vislumbra nenhuma teratologia. Divergir do que concluído pelas instâncias ordinárias igualmente  exigiria o reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    17. Em relação à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas, o Tribunal assentou:



    “Impende registrar que a materialidade resultou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02C – i.e. 04); registro de ocorrência (fls. 03/04 – i.e. 07); auto de apreensão (fls. 09/10 – i.e. 10); laudo de exame e descrição de material (fls. 111 – i.e. 131); de exame em arma de fogo e munições (fls. 61/64 – i.e. 82) e de exame de entorpecentes (fls. 106/107- i.e. 131), no qual o experto concluiu tratar-se de cocaína e maconha, as substâncias arrecadadas.



    De igual maneira, a autoria, à luz dos elementos de convicção acima apontados e, em especial, pelas narrativas das pessoas ouvidas, tanto na fase de investigação preliminar, quanto no curso da instrução procedimental e, nesta, a seguir transcritas e nominadas:



    LEILSON ANTÔNIO TAVARES DA SILVA SOUZA, policial militar (i.e.-102): ... foram averiguar uma denúncia anônima de que numa residência na comunidade do Catarina havia um elemento, de nome Bruno, que seria o gerente do tráfico da comunidade do bairro Almerinda; uma senhora atendeu aos agentes; os agentes indagaram acerca do elemento Bruno, a dita senhora respondeu que não conhecia; a referida senhora franqueou a entrada aos agentes, por um portão lateral e disse que naquele quintal havia mais casas; os agentes se dirigiram a uma casa e encontraram o réu, deitado no sofá numa varanda, com uma mochila ao lado do sofá; o réu assumiu que se tratava de Bruno, vulgo BR; no interior da mochila foram encontrados material entorpecente, uma pistola e alguns aparelhos celulares; o réu estava na varanda da primeira casa; na delegacia apareceu uma menina que disse que era esposa do réu, essa menina não foi conduzida pelos agentes, pois não estava no local da abordagem do réu; o depoente não conhecia o réu, apenas "de nome"; os agentes foram averiguar uma denúncia; o depoente não se recorda quem era o motorista da viatura, pois são feitos revezamentos para evitar cansaço por conduzir veículo o dia todo; não se recorda a hora exata em que os agentes avistaram o réu, mas acredita que foi por cerca de 8 horas; os agentes saíram do batalhão com a denúncia, mas fizeram uma operação antes de se dirigir até a casa do réu; a denúncia não era de prática de tráfico de drogas naquele local, mas a de que um traficante de nome Bruno estava naquele local; o acusado estava num sofá, na varanda da casa; o colega do depoente foi quem abordou primeiro o réu e o depoente ficou na retaguarda...



    JOEMERSON GOMES, policial militar (i.e.-109): ... a guarnição estava em operação em Jardim Catarina quando chegou uma denúncia que fazia menção a um indivíduo oriundo do tráfico de drogas; a guarnição se dirigiu ao local e lá havia um conjunto de casas; os agentes encontraram o réu deitado numa varanda; a residência tinha sido indicado por uma denúncia, em que se mencionou o vulgo do réu, BR; foi arrecadada uma mochila ao lado do réu; havia drogas e pistola no interior da mochila; a droga estava em sacos; não se recorda se o réu confessou; não conhecia o réu, mas apenas seu vulgo BR; não havia ninguém na residência; não sabe dizer se a casa era do réu; a casa estava vazia; não sabe precisar a hora que os agentes saíram do batalhão; a operação era no Jardim Catarina e o setor de inteligência informou o teor da denúncia aos agentes; não se recorda quem dirigia a viatura, mas afirma que não era o depoente; o réu estava deitado na varanda e não ofereceu resistência; a princípio não havia ninguém na casa; os agentes se dirigiram diretamente à delegacia; não conhecia o réu pessoalmente; não havia ninguém na casa, somente o réu ...



     LETÍCIA COSTA DE OLIVEIRA, informante (i.e.-102): ... estavam dormindo quando os policiais chegaram à casa; os policiais levaram o réu para o banheiro e a depoente para a cozinha; a depoente escutou barulhos e o réu gritando (parecia que os policiais estavam batendo nele); os agentes revistaram a casa inteira e depois chegaram outros policiais trazendo uma bolsa...



    O apelante réu negou a comissão das condutas que lhe foram atribuídas na exordial, pelo que se extrai dos excertos dos seus interrogatórios, a seguir também transcritos: 



    BRUNO FERNANDO BARBOSA (i.e.-109): ... estava dormindo com sua esposa quando os agentes chegaram; seu irmão estava dormindo na varanda da casa, num sofá; os agentes levaram o interrogando para o banheiro e sua esposa ficou na cozinha, enquanto seu irmão permaneceu na varanda; sua esposa lhe disse que avistou quando policiais chegaram com uma mochila; a mochila continha drogas e os agentes imputaram a posse da mochila ao interrogando...



    O testemunho de policial não deve ser desacreditado em virtude de sua só condição funcional. É certo e presumível que aja no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, daí não ser razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade de suas narrativas, mormente quando são condizentes com o cenário dos autos, inclusive a matéria resultou pacificada neste Tribunal, consolidada no verbete nº 70, da sua Súmula de Jurisprudência.



    Nessa linha de compreensão decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal, como se depreende do seu julgado abaixo colacionado:



(...)



    Com efeito, os policiais militares ao serem ouvidos na instrução procedimental afirmaram que receberam delação dando conta de que um traficante de vulgo “Br” estaria escondido numa residência, ocasião em que se dirigiram até o local, que era um conjunto de casas, cuja entrada fora franqueada por uma senhora que ali morava, a qual informou não conhecer o apelante réu. E que, ao adentrarem no local, avistaram na primeira casa o recorrente réu, deitado na varanda, ocasião em que o abordaram.



    Aduziram que ao lado do recorrente réu havia uma sacola contendo o material entorpecente arrecadado, uma arma de fogo e vários celulares. Esclareceram, ainda, que aquele admitiu ser conhecido pelo vulgo “Br” e que não havia mais ninguém na casa. 



    As versões exibidas, em juízo, pelo recorrente réu e sua esposa, não se coadunam com a realidade, tampouco ecoam nos demais elementos dos autos, assim como não há indício de que os agentes policiais tivessem motivo para lhe atribuir, de forma inverossímil, a prática de conduta dessa gravidade e de sérias consequências.



    Nesse contexto, diante da prova oral produzida, local, circunstâncias da captura, quantidade, variedade e o modo de acondicionamento das substâncias arrecadadas – 375 gramas de maconha, acondicionados em 339 embalagens plásticas e 185 gramas de cocaína distribuídos em 203 unidades plásticas, além da arma e munições, tudo permitem concluir, estreme de dúvidas, que eram destinadas à entrega do consumo alheio, mediante venda, propiciando a sua difusão, caracterizando a figura delitiva tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.” (e-doc. 3, p. 173-176; grifos nossos).



    18. O alegado quanto à inexistência de provas suficientes para a condenação também esbarra na impossibilidade de incursão no conjunto fático-probatório. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). Nessa linha, destaco:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Interceptações telefônicas. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da existência de irregularidades na realização das interceptações telefônicas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 216.995-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 212.392-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 06/042022, grifos nossos)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, 35, caput, da Lei 11.343/2006). 3. Absolvição do delito de associação para o tráfico de drogas. Autoria e materialidade. Impossibilidade. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 216.587-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 15/08/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INADMISSÍVEL EM HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não cabe ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição por ausência de prova da autoria e materialidade delitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 205.602-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos)



    19. Também a questão referente ao reconhecimento da confissão espontânea não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria, já afirmado anteriormente, dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB.



    20. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator